Tribunal: TJMT
Processo: 0003494-93.2010.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003494-93.2010.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LAERCIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 680.012.749-34 (AGRAVANTE), MARA SILVIA ROSA DIAS CAVALCANTE - CPF: 788.827.109-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 680.012.749-34 (AGRAVADO), MARA SILVIA ROSA DIAS CAVALCANTE - CPF: 788.827.109-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO –VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS –COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE
incidente de resolução de demandas repetitivas PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1)
– OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE – IRRELEVÂNCIA – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ademais,
possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No 00003494-93.2010.811.0015

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: LAERCIO MIGUEL DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. no 7899027, que, nos autos dos Remessa Necessária, declinou a competência à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

Aduz o Agravante, em síntese, a matéria se trata em razão do valor atribuído à causa (inferior a sessenta salários mínimos), que decidiu pela aplicação do que foi estabelecido no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 85560/2016, Tema 01, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção de prova pericial. Alega que, a referida decisão contraria o texto expresso de Lei Federal, bem como o entendimento pacificado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região e do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que os Juizados Especiais da Fazenda Pública estadual não são competentes para processar e julgar feitos que versem sobre questões previdenciárias envolvendo o INSS, conforme o artigo 5, II, da Lei no 12.153/2009, isto é, os entes Públicos Federais, tais como o Instituto Nacional do Seguro Social, não configuram como legitimados a figurar no polo passivo da lide, tal como ocorre nos autos. Aduz ainda, que conforme o art. 109, § 3o, da Constituição Federal, dispõe que as causas previdenciárias serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicilio do segurado ou beneficiário.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, de forma que seja integralmente aplicado o entendimento firmado no âmbito do TRF 1a Região e do STJ, nos termos da fundamentação retro, mantendo-se a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão do ID. no 8355617.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020